Tribunal: TJDFT
Processo: 0744416-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0744416-06.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE LUIZ MONTEIRO CORREA AGRAVADO: THIAGO DA SILVA MOURA CIPRIANO, KALYNY SIMEAO DA SILVA, FRANCISCO DE SOUZA BRASIL FILHO, MICHELLE DA COSTA TAVARES, CARLOS JOSE SOARES DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ LUIZ MONTEIRO CORREA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Guará, nos autos da Ação de Imissão na Posse n. 0707762-80.2021.8.07.0014, ajuizada por THIAGO DA SILVA MOURA CIPRIANO, KALYNY SIMEAO DA SILVA, FRANCISCO DE SOUZA BRASIL FILHO, MICHELLE DA COSTA TAVARES e CARLOS JOSE SOARES em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 206805810 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de dilação probatória formulado pelo requerido, ao fundamento de que as questões de fato estão suficientemente demonstradas nos autos, de modo que resta, tão-somente, a apreciação das questões de direito, em consonância com o disposto no art. 353, do CPC/2015, não havendo necessidade de produção de outras provas. Na mesma oportunidade, o Juízo de origem determinou a conclusão dos autos para sentença. No agravo de instrumento interposto, o agravante sustenta que o pedido de produção de prova pericial deve ser deferido, de modo a agregar aos autos elementos essenciais para a resolução da lide. Assevera que a perícia é necessária para gerar uma avaliação justa e precisa do imóvel em litígio, considerando benfeitorias realizadas ao longo dos anos. Ao final, o agravante pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para sobrestar os efeitos da r. decisão recorrida até o julgamento do recurso. A título de provimento definitivo, postula a reforma do decisum, para que seja determinada a produção de provas. No exercício do juízo de admissibilidade, esta Relatoria verificou que não haviam sido recolhidas as custas recursais, e determinou a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, providenciasse o recolhimento em dobro do preparo (ID 65362244). O agravante apresentou os comprovantes de recolhimento do preparo nos IDs 65713335, 65713336, 65713337 e 65713338. É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ao dispor sobre as hipóteses em que é cabível a interposição de agravo de instrumento, estabelece: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.o 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 988), firmou tese nos seguintes termos: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Observa-se que a tese jurídica firmada reconhece a taxatividade mitigada do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, possibilitando, excepcionalmente, a interposição de agravo de instrumento, desde que preenchido um requisito objetivo: a urgência. Vale dizer que a urgência decorre da inutilidade do julgamento futuro da questão no recurso de apelação, devendo o Tribunal examinar a demanda de maneira imediata para que o tempo de espera não acarrete a prestação jurisdicional de pouco ou nenhum proveito para a parte. No caso em apreço, além de a questão ventilada no recurso não estar acobertada pelas hipóteses versadas no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, não se encontra configurada a urgência na apreciação da matéria, uma vez que o questionamento relativo a possível cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da produção da prova pericial requerida poderá ser arguido em eventual recurso de apelação interposto contra a sentença. Por certo, caso a questão não seja examinada no agravo de instrumento, não há risco de perecimento do direito a ensejar a admissão desta modalidade recursal para o fim de impugnar a r. decisão recorrida. Por ocasião do julgamento do recurso de apelação, eventual reconhecimento do cerceamento de defesa ensejará o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição, a fim de que seja produzida a prova pericial, caso venha a ser considerada indispensável à solução do litígio. Com efeito, de acordo com o § 1o do artigo 1.009 do Código de Processo Civil, [a]s questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. Não há, portanto, como ser admitido o processamento do agravo de instrumento. Sobre o tema, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça em casos semelhantes: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. TAXATIVIDADE MITIGADA. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA. 1. A regra geral vigente é a irrecorribilidade em separado das decisões interlocutórias na fase de conhecimento. Conquanto o rol do art. 1.015, do CPC seja de taxatividade mitigada, incumbe à parte demonstrar a urgência imediata que justifica o recurso. 2. A decisão que indefere a produção de prova pericial não é agravável por instrumento sob o fundamento de eventual influência na convicção do magistrado quando da prolação da sentença. Reversibilidade da decisão pela via própria da apelação ou das contrarrazões, caso venha a ser suscitada. 3. No caso de agravo interno julgado manifestamente improcedente por decisão unânime, cabível a aplicação de multa, conforme art. 1.021, §4o, do CPC. 4. Agravo interno conhecido e não provido.(Acórdão 1713559, 07413100720228070000, Relator: RENATO SCUSSEL,2a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 22/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA. DECISÃO SANEADORA. INDEFERIMENTO DA PROVA ORAL. REPASSE DE METADE DOS ALUGUÉIS. QUESTÃO CONTROVERSA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CABIMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. TESE NÃO APLICÁVEL. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. MULTA DO AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO INCIDÊNCIA. 1. Conferindo interpretação extensiva ao rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de taxatividade mitigada, admitindo, pois, a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não restou demonstrado na hipótese. 2. O indeferimento de prova não oferece prejuízo, já que poderá ser objeto de rediscussão futura em eventual recurso de apelação, oportunidade em que a parte poderá suscitar preliminar de cerceamento de defesa a ensejar, caso reconhecida a alegada violação à ampla defesa, a cassação da sentença. 3. Não cabe agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora. 4. A aplicação da multa do agravo interno, prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, não é automática, exigindo-se para sua imposição que o agravo interno seja considerado manifestamente inadmissível ou improcedente. Precedente do STJ. 5. Em sede de agravo interno, não há que se falar em honorários recursais. 6. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1431160, 07092221320228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no DJE: 29/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. DEFERIMENTO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ART. 464, §1o, II DO CPC. APLICAÇÃO. NATUREZA SANEADORA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1. Na análise das provas, o Juiz tem liberdade para atribuir-lhes o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada (princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado). 2. Presentes outros elementos aptos a esclarecer as questões suscitadas pela parte, é permitido ao Juiz indeferir a prova testemunhal, decisão com natureza saneadora. 3. Na nova sistemática processual o agravo de instrumento será admissível nas hipóteses taxativas previstas no artigo 1.015 do CPC, a qual somente poderá ser mitigada mediante a demonstração de urgência, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). Precedente: Acórdão 1352997. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1360411, 0712851-29.2021.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/08/2021, publicado no PJe: 12/08/2021.) – grifo nosso. De fato, não havendo risco de irreversibilidade da decisão exarada, uma vez que a questão poderá ser eventualmente debatida e examinada em preliminar de apelação, mostra-se incabível a interposição do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Com essas considerações, por se tratar de recurso manifestamente incabível, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 29 de outubro de 2024 às 16:37:56. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora